Tribunal: TJBA
Processo: 8181611-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181611-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA BARBARA CRUZ SANTOS e outros (16)

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LICIO BASTOS SILVA NETO, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e outros

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORES ARTESANAIS. SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DA BIOINVASÃO DO CORAL-SOL (
TUBASTRAEA SPP
). BAÍA DE TODOS OS SANTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Preliminar de Nulidade processual. Cerceamento de Defesa.
Indeferimento de prova oral e pericial. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide (art. 355, i, do CPC). Magistrado como destinatário final da prova (art. 370 do CPC). Desnecessidade de dilação probatória para aferir fatos históricos e notórios ou matéria exclusivamente de direito. Suficiência do acervo documental. Preliminar Rejeitada.

2. Prejudicial de mérito. Prescrição da Pretensão Indenizatória Individual.
Controvérsia sobre a aplicação do TEMA 999 do STF. necessidade de
distinguishing
. A tese de imprescritibilidade fixada pelo supremo tribunal federal restringe-se à reparação civil do dano ao meio ambiente (tutela do bem difuso/macrobem). Inaplicabilidade às ações de reparação de danos patrimoniais e morais individuais (microbem). natureza privada e disponível do direito. Submissão aos prazos prescricionais do código civil (art. 206, § 3º, V).

3.Mérito. Responsabilidade Civil por Dano Ambiental.
Teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da lei 6.938/81). Imprescindibilidade da demonstração do nexo de causalidade. Bioinvasão como fenômeno difuso, de origem multicausal e histórica (tráfego marítimo global e operações antigas). Ausência de prova de fato novo ou incidente específico atribuível às rés que tenha agravado a situação atual. Impossibilidade de responsabilização genérica pela redução do estoque pesqueiro. Quebra do nexo causal. Manutenção da sentença de improcedência.

4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8181611-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
ANA BARBARA CRUZ SANTOS E OUTROS
e como Apelados
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .